Tribunal: TJDFT
Processo: 0023324-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL SOBRE OS LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO SANADO.
1. Configura reformatio in pejus a alteração do termo final da indenização devida ao autor-embargado que não recorreu da sentença.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.